Tribunal: STF
Processo: RE 495579
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12%  A.A. (CF,
   ART. 192, § 3º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 40/2003) - NORMA
   CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA
   APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
   EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.